Tribunal: TJDFT
Processo: 0721419-92.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
DIREITO PENAL. AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. SAÍDAS TEMPORÁRIAS. CRIME SEXUAL. INDEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de execução penal interposto contra decisão que indeferiu pedido de autorização para saídas temporárias, em razão de possível presença de crianças no local indicado para a fruição do benefício, sendo o apenado condenado pelo crime de estupro de vulnerável.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de concessão do benefício de saída temporária a sentenciado que cumpre pena pela prática dos crimes de estupro de vulnerável, quando o local indicado para a fruição do benefício é frequentado por crianças.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A saída temporária é benefício da execução penal previsto no art. 122 da LEP e destinado aos presos que cumprem pena em regime semiaberto, tendo por escopo a reeducação e a promoção gradual da integração social do condenado.
4. A concessão do benefício deve ser sopesado com os objetivos da pena, frente ao que dispõe o art. 123, III, da LEP.
5. Em se tratando de sentenciado por crime de estupro de vulnerável, deve-se observar o princípio da proteção integral da criança, não se mostrando prudente o usufruto das saídas temporárias em local frequentado por infantes, sem possibilidade de efetivo controle.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "1. A saída temporária é benefício da execução penal previsto no art. 122 da LEP e destinado aos presos que cumprem pena em regime semiaberto, tendo por escopo a reeducação e a promoção gradual da integração social do condenado. 2. Não se mostra prudente a fruição de saídas temporárias, em residência frequentada por infantes, por sentenciado que praticou crime de estupro de vulnerável contra menor de 14 anos, por tornar o benefício incompatível com os objetivos da pena, além de atentar contra o princípio da proteção integral da criança."
Dispositivos relevantes citados: LEP, arts. 122, 123, 124; CF/1988, art. 227.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1220395, 07209947520198070000, Rel. GEORGE LOPES, Rel. Designado: MARIO MACHADO, 1a Turma Criminal, j. 28/11/2019; TJDFT, Acórdão 1402040, 07376321820218070000, Rel. NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a Turma Criminal, j. 17/2/2022; TJDFT, Acórdão 1404526, 0735082-50.2021.8.07.0000, Rel. JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, j. 03/03/2022; TJDFT, Acórdão 2011816, 0717656-83.2025.8.07.0000, Rel. JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, j. 17/06/2025.